Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CABIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade da revogação da prisão preventiva do paciente, ou estipular medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de suas condições favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos, e o risco à aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar do paciente.
5. A existência de filhos menores, bem como as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e trabalho certo, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.